Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente faz jus à gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e da sua situação financeira.

III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados tratam de balancetes contábeis unilateralmente preenchidos e sem quaisquer elementos que ratificassem a movimentação financeira indicada. A opção pelo “SIMPLES” por si só não indica a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e não há elementos nos autos que demonstrem a existência de passivo e nem revelam situação econômica deficitária.

IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira da parte requerente."